Tribunal: STF
Processo: HC 198435
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. PONDERAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS ESTABELECIDAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E CONSIDERADAS NA SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA: INVIABILIDADE DE REVISÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE APTAS A VIABILIZAR, EXCEPCIONALMENTE, A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II –A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III - Seria possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    IV - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.